Tribunal: TJMT
Processo: 1028512-56.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028512-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0010-76 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE HUTHER - CPF: 811.599.431-68 (AGRAVADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CPF: 045.022.371-08 (AGRAVADO), VANESSA MARIANI HUTHER - CNPJ: 54.744.005/0001-58 (AGRAVADO), AGRICOLA HM - CNPJ: 54.551.382/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGRICOLA ALVORADA S.A., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028512-56.2024.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.”
(Id. 265349757)

Em suas razões, de Id. 267193781, o embargante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
extrapolou os limites da lide proposta, sob o fundamento de que buscava tão somente a suspensão da decisão que determinou a liberação do valor depositado.

Aduz que o
decisum
é nulo, vez que analisou a sujeição de seu crédito ao processo de recuperação judicial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alega nulidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a decisão é
extra petita
, forte no argumento de que o presente recurso buscava tão somente a suspensão da decisão que determinou a liberação do valor depositado, porém, analisou a sujeição de seu crédito ao processo de recuperação judicial.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Tem-se que a interpretação do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005 é clara: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, e o crédito objeto da presente demanda se sujeita a recuperação judicial.

Lado outro, após detida análise do feito de origem, verifico que o Administrador Judicial assim se manifestou, quanto ao crédito, vejamos:

“Na primeira petição a Agrícola Alvorada reconhece haver o saldo de R$ 78.874,48, alegando ser este o único valor em aberto junto a mesma, e fez o deposito deste valor em conta judicial vinculado aos autos.

Não trouxe naquele momento que os Recuperandos tinham outros créditos, como as faz saber pela autorização de transferência de soja n. º 18/2024, que está no id. 169468647, firmado em 01/03/2024, e assinado pelas partes na mesma data, ou seja, antes da propositura da ação de recuperação judicial, transcrito abaixo:

Tal documento comprova de forma inequívoca que o Sr. Andreo Tombini transferiu 200.634 kg de soja, correspondentes a 3.343,9 sacas de 60kg, ao Sr. Gustavo José Huter, e é de conhecimento da Agrícola Alvorada, pois estão depositados em seu armazém.

Não há nos autos, nos peticionamentos feitos pela Agrícola Alvorada, prova inequívoca de que estes grãos foram dados em pagamento, seja por áudios e telas de mensageiro whatsapp ou seja por documento formal de entrega destes grãos.

Nem mesmo no documento denominado Instrumento Particular de Confissão de Dívida n.º 465/2023, no id. 169468649, não há qualquer menção em dação em pagamento utilizando-se o crédito em soja recebido pelo Recuperando, de id. 169468647.

As atas notariais juntadas pela Agrícola Alvorada (ids. 168530771, 168530776 e 168530777) não conseguem provar que houve a transação alegada, nem mesmo os áudios que acompanham a petição de id. 167042266.

Diante disto, conclui-se que a Agrícola Alvorada não transferiu aos autos os valores realmente devidos aos Recuperandos, sendo certo que restam conforme cotação da soja, cerca de R$ 600.274,80.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, inexiste prova indene de dúvidas quanto a autorização do recuperando Gustavo para a realização da compensação entre a dívida existente e a soja entregue por terceiro.

Dito isso, o fato gerador do crédito objeto da alegada compensação, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, em 25.04.2024, sendo que, os recuperandos, ora agravados tiveram seu pedido deferido em 27.05.2024, ou seja, todos os créditos anteriores a essa data, se submeterão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nas formas e moldes de pagamentos lá expostos.

O art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Com base no referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.843.332/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Com efeito, e na esteira do entendimento já manifestado pelo mesmo Tribunal Superior, a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) constitui-se como o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.).

Portanto, o direito de crédito, ou seja, fato gerador decorrente da relação negocial entre agravante e agravados, ocorreu quando do vencimento da dívida sem o efetivo pagamento, o que aconteceu em 30.04.2024.

Assim, o crédito exequendo, constituído antes do pedido e deferimento da recuperação judicial, qualifica-se como concursal, se sujeitando ao plano de soerguimento da devedora.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA NÃO TRATADA NA IMPUGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INVIABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A matéria não discutida na impugnação ao quadro geral de credores e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)
“Afronta ao princípio da igualdade de tratamento dos credores, sem qualquer critério objetivo e pertinente ao instituto da recuperação judicial para a definição daqueles que seriam beneficiados. Compensação outrossim pode até mesmo levar à hipótese absurda de que credores em mora frente às recuperandas recebam indiretamente seu crédito por meio da compensação, ao passo que outros credores, em dia com suas obrigações frente às recuperandas, devam aguardar o trâmite do processo recuperacional para receber seu crédito. Nulidade da disposição reconhecida.
(...)” (TJSP; Agravo de Instrumento 2016361-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017). (N.U 1010284-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Desta feita, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida, a fim de compelir a agravante ao pagamento dos valores devidos aos recuperandos, vez que o crédito da agravante objeto da compensação, se sujeita ao plano de soerguimento da devedora.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025